Tribunal: TJPA
Processo: 0000435-35.2011.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000435-35.2011.8.14.0062

APELANTE: SEMASA INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA

APELADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINAS N S APARECIDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTA PROMISSÓRIA. DISCUSSÃO DA
CAUSA DEBENDI
ENTRE PARTES ORIGINÁRIAS. PROVA DE QUITAÇÃO OU SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONTRAPROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA FRAGILIZAR A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por SEMASA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA. contra sentença que julgou improcedente ação monitória ajuizada em face de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LÂMINAS NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA., fundada em nota promissória emitida em 07/04/1994, no valor originário de CR$227.784.167,00, equivalente a R$82.830,60 após conversão ao Plano Real e atualizado para R$959.604,74 na data do ajuizamento. A sentença considerou que, embora a autora tenha apresentado documentos indicativos do débito, a ré produziu contraprova relevante, consistente em notas fiscais carimbadas pela Secretaria de Estado da Fazenda, indícios de escrituração pela destinatária, documentos extraídos de processo anterior e elementos relacionados à entrega de mercadorias, veículos e máquinas, suficientes para gerar dúvida razoável sobre a subsistência da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a nota promissória apresentada pela autora constitui prova escrita apta a embasar ação monitória; (ii) estabelecer se a contraprova produzida pela ré é suficiente para afastar a certeza da exigibilidade do crédito e manter a improcedência do pedido monitório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nota promissória sem eficácia executiva constitui, em tese, prova escrita apta ao ajuizamento de ação monitória, quando demonstra plausibilidade da obrigação, nos termos do art. 700 do CPC.

4.

A controvérsia não se limita à aptidão abstrata da nota promissória, mas envolve a subsistência do crédito representado no título diante da alegação de quitação ou satisfação da obrigação por entrega de mercadorias, veículos e máquinas.

5.

O pagamento, a quitação, a compensação ou o adimplemento por forma diversa do pagamento em dinheiro constituem fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor, cujo ônus probatório incumbe ao réu, conforme o art. 373, II, do CPC.

6.

A atribuição do ônus probatório à ré não conduz automaticamente à procedência do pedido, pois o juiz deve valorar todo o acervo probatório constante dos autos, independentemente de quem tenha produzido a prova, nos termos do art. 371 do CPC.

7.

A ré apresenta contraprova documental e histórica relevante, composta por notas fiscais com carimbos fiscais, indícios de escrituração pela empresa destinatária, documentos extraídos de processo anterior e elementos relacionados à entrega de bens, apta a comprometer a certeza da exigibilidade do crédito.

8.

A ausência de canhotos de recebimento assinados e a ausência de escrituração das notas fiscais nos livros da autora fragilizam a prova defensiva, mas não eliminam, isoladamente, os demais elementos probatórios produzidos em contexto de relação comercial antiga e complexa.

9.

A nota promissória não circulada a terceiro de boa-fé permite, nas relações diretas entre emitente e beneficiário, a discussão da causa subjacente e de defesas pessoais, especialmente em ação monitória embargada, na qual se instaura cognição ampla.

10.

A extinção de demanda executiva anterior por questão formal relacionada à deserção não demonstra coisa julgada material apta a vincular o julgamento da ação monitória.

11.

A existência de controvérsia substancial e plausível sobre a subsistência do débito, amparada por elementos documentais minimamente consistentes, impede a formação do título executivo judicial pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 371, 373, II, 487, I, e 700.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.994.370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.12.2023, DJe 14.12.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.357.073/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 20.05.2024, DJe 22.05.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.964.329/MT.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto da Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por SEMASA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã, nos autos da ação monitória ajuizada em face de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LÂMINAS NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA.

A
sentença
recorrida (id 27682243) julgou improcedente o pedido monitório, com fundamento no art. 487, I, do CPC, sob o entendimento de que, embora a autora tenha instruído a demanda com documentos indicativos da existência do débito, a requerida apresentou contraprova relevante, especialmente notas fiscais carimbadas pela Secretaria de Estado da Fazenda e com indicativo de escrituração pela empresa destinatária, extraídas de processo anterior, as quais constituiriam indícios da entrega das mercadorias e da extinção da obrigação. O Juízo de origem consignou que a parte autora não teria apresentado elementos contundentes capazes de infirmar a documentação produzida pela ré, concluindo que a dúvida razoável acerca da efetiva pendência do débito deveria militar em favor da requerida. Em consequência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas
razões
recursais, id 27682246, a apelante sustenta, em síntese: (i) que a ação monitória foi ajuizada com fundamento em nota promissória emitida em 07/04/1994, no valor originário de CR$ 227.784.167,00, equivalente a R$ 82.830,60 após conversão ao Plano Real, atualizada para R$ 959.604,74 na data do ajuizamento; (ii) que o título decorreu de renegociação de quatro notas promissórias anteriores, vinculadas a adiantamentos realizados para fornecimento de madeira; (iii) que a nota promissória apresentada é título cambial válido, autônomo e exigível, tendo permanecido em poder da credora sem resgate; (iv) que a exigibilidade do crédito já teria sido reconhecida em demanda anterior, embora a execução então ajuizada tenha sido extinta por questão formal relacionada ao preparo recursal; (v) que a sentença teria incorrido em equívoco na valoração da prova, pois os livros fiscais juntados pela apelante não conteriam registro das notas fiscais apresentadas pela apelada como prova de quitação; (vi) que as supostas mercadorias, por se destinarem à exportação, deveriam constar obrigatoriamente nos livros fiscais da empresa exportadora; (vii) que as notas fiscais apresentadas pela apelada não estariam acompanhadas dos respectivos recibos ou canhotos de entrega assinados pela apelante; (viii) que a transferência de veículos e máquinas não estaria vinculada, por qualquer instrumento formal, à quitação da nota promissória objeto da ação monitória; (ix) que houve indevida inversão do ônus probatório, pois caberia à apelada comprovar o fato extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC; (x) que a apelada teria assumido postura contraditória ao utilizar as mesmas notas fiscais em demanda anterior para cobrança/protesto e, nestes autos, para sustentar quitação; e, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a sentença e julgar procedente a ação monitória, com a condenação da apelada ao pagamento do valor cobrado, acrescido dos consectários legais, custas e honorários advocatícios.

Em
contrarrazões
, id 27682253, a apelada defende a manutenção da sentença, alegando, em síntese: (i) que comprovou a inexistência ou quitação do débito por meio da entrega de mercadorias, acompanhadas de notas fiscais carimbadas pela Secretaria de Estado da Fazenda e com carimbo de escrituração atribuído à apelante; (ii) que também houve entrega de veículos e máquinas como forma de pagamento; (iii) que a instrução processual foi ampla, com oitiva de prepostos e testemunhas e expedição de ofícios à SEFA, DETRAN, IBAMA e CACEX; (iv) que o conjunto probatório produzido nos autos afasta a pretensão monitória; (v) que a sentença aplicou corretamente as regras do ônus da prova e reconheceu a fragilidade da pretensão autoral diante da contraprova apresentada; e, ao final, requer o desprovimento do recurso.

O feito me veio redistribuído, em 04/09/2025, nos termos da EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025 (equalização de processos).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço da Apelação Cível.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita a saber se deve ser reformada a sentença que julgou improcedente a ação monitória fundada em nota promissória, diante da alegação da autora/apelante de que a ré/apelada não comprovou a quitação do débito, ou se, ao contrário, deve ser mantida a conclusão de improcedência em razão do conjunto probatório produzido nos autos.

2 – Mérito:

A ação monitória encontra previsão no art. 700 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

No caso, a autora instruiu a demanda com nota promissória emitida em 07/04/1994, no valor originário de CR$227.784.167,00, afirmando que, após conversão monetária e atualização, o débito alcançaria R$959.604,74 na data do ajuizamento. O documento, em tese, constitui prova escrita apta ao manejo da ação monitória, especialmente porque a via monitória admite a cobrança de título cambial desprovido de eficácia executiva, desde que demonstrada a plausibilidade da obrigação.

A discussão, portanto, não se concentra propriamente na aptidão abstrata da nota promissória para embasar a monitória, mas na subsistência do crédito nela representado, diante da defesa apresentada pela ré, que sustentou a inexistência do débito ou a sua quitação por meio da entrega de mercadorias, veículos e máquinas.

Assiste parcial razão à apelante apenas no que concerne à distribuição do ônus probatório, uma vez que o pagamento é fato extintivo do direito do autor e, como tal, incumbe ao réu comprová-lo, nos termos do art. 373, II, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, apresentada prova escrita suficiente à formação inicial da pretensão monitória, cabia à embargante/apelada demonstrar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado, entre eles a quitação, compensação ou adimplemento por forma diversa do pagamento em dinheiro.

Todavia, a constatação de que o ônus da prova da quitação recaía sobre a apelada não conduz, automaticamente, à procedência do pedido monitório. Isso porque, no caso concreto, a sentença não se apoiou apenas em ausência de prova da autora, mas também na existência de contraprova documental produzida pela requerida, consistente em notas fiscais, documentos extraídos de processo anterior e elementos relacionados à entrega de bens, os quais foram valorados pelo Juízo de origem como suficientes para fragilizar a exigibilidade do crédito cobrado.

O processo revela que houve ampla instrução, com realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento, colheita de depoimentos de prepostos e testemunhas, juntada de livros fiscais pela autora e expedição de ofícios à SEFA, DETRAN, IBAMA, CACEX e à 16ª Vara Cível de Belém. Também consta que a requerida diligenciou na obtenção de documentos de processo anterior, incluindo notas fiscais carimbadas pela Secretaria de Estado da Fazenda e documentos que indicariam escrituração pela empresa destinatária.

A apelante insiste que tais notas fiscais não comprovam a entrega das mercadorias, pois não estariam acompanhadas dos canhotos de recebimento assinados, não teriam sido localizadas nos seus livros fiscais e poderiam ter sido apenas remetidas por correio, sem efetiva entrega da carga. Tais alegações, embora relevantes, não se mostram suficientes para infirmar, de modo seguro, a conclusão alcançada na origem.

Isso porque os documentos apresentados pela apelada não podem ser tratados como simples papéis unilaterais destituídos de qualquer valor probatório. Conforme registrado na sentença, há notas fiscais com carimbos fiscais e indicação de escrituração pela empresa destinatária, além de elementos colhidos em processo pretérito que tratou da relação negocial existente entre as partes. A própria narrativa recursal demonstra que houve longa relação comercial entre as empresas, envolvendo adiantamentos, fornecimento de madeira, emissão de títulos, protestos, discussão judicial anterior e alegada entrega de bens.

Nesse cenário, a controvérsia extrapola a mera posse física da nota promissória. Embora os títulos de crédito sejam informados pelos princípios da cartularidade, literalidade e autonomia, tais atributos não impedem, nas relações diretas entre emitente e beneficiário, a discussão da causa subjacente e de fatos extintivos da obrigação, sobretudo em ação monitória embargada, na qual se instaura cognição ampla.

A nota promissória não circulou para terceiro de boa-fé, segundo se extrai dos autos, permanecendo a discussão entre as partes originárias da relação negocial. Nessa hipótese, admite-se a oposição de defesas pessoais e a análise da
causa debendi
, especialmente quando a parte devedora sustenta que a obrigação foi satisfeita por meio de fornecimento de mercadorias ou entrega de bens.

A apelante também invoca decisão anterior que teria reconhecido a exigibilidade do crédito. Contudo, pelos elementos trazidos no recurso, a demanda executiva anterior foi encerrada por questão formal, relacionada à deserção, não havendo demonstração de coisa julgada material apta a vincular, de forma absoluta, o julgamento da presente ação monitória. Além disso, o próprio trecho recursal transcrito pela apelante menciona que a parte devedora teria sustentado, naquele feito, que bens entregues satisfaziam o crédito existente entre as partes. Tal passagem, longe de afastar por completo a tese defensiva, confirma que a discussão sobre quitação ou satisfação do crédito por bens já integrava a controvérsia pretérita.

Quanto à alegação de ausência de escrituração das notas fiscais nos livros da apelante, o argumento não é irrelevante, mas também não possui força suficiente, isoladamente, para afastar todo o conjunto probatório produzido. A ausência de registro contábil pode constituir indício favorável à tese da autora, mas não equivale, necessariamente, à prova cabal de inexistência de entrega, especialmente em controvérsia antiga, envolvendo operações comerciais ocorridas na década de 1990, documentos fiscais físicos, diligências frustradas junto a órgãos públicos e arquivos não localizados.

De igual modo, a ausência de canhotos de recebimento assinados fragiliza a prova da apelada, mas não elimina automaticamente os demais elementos constantes dos autos, notadamente as notas fiscais carimbadas, a documentação extraída de processo anterior e as referências à entrega de veículos e máquinas. A prova deve ser examinada em conjunto, nos termos do art. 371 do CPC:

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

A apelante sustenta, ainda, que os veículos e máquinas mencionados pela apelada decorreriam de negociação diversa. Entretanto, a sentença considerou o conjunto probatório suficiente para afastar a certeza da exigibilidade do crédito monitório, e não há, no recurso, demonstração inequívoca de que tais bens estivessem absolutamente dissociados da relação obrigacional discutida. Em ação monitória embargada, a procedência do pedido exige que o crédito se apresente suficientemente demonstrado e exigível. Havendo elementos documentais e históricos capazes de comprometer essa certeza, não se mostra adequada a constituição do título executivo judicial pretendido.

Também não procede, com força bastante para reforma, a tese de comportamento contraditório da apelada pelo uso das mesmas notas fiscais em ação anterior. A alegação pode indicar complexidade da relação negocial havida entre as partes, mas, à luz dos elementos disponíveis, não autoriza concluir, de forma segura, que as notas fiscais não tenham qualquer pertinência com a discussão sobre a satisfação do crédito. A existência de controvérsia anterior envolvendo tais documentos reforça a necessidade de cautela, mas não basta para reconhecer, automaticamente, a procedência do crédito monitório no valor integral pretendido.

Portanto, embora a fundamentação da sentença possa ser parcialmente ajustada no tocante à explicitação da distribuição do ônus probatório, pois a prova da quitação incumbia à parte ré, a conclusão de improcedência deve ser mantida.

Isso porque a apelada produziu elementos suficientes para comprometer a certeza da subsistência do crédito, enquanto a apelante não conseguiu afastar, de modo convincente, a eficácia da contraprova documental e histórica apresentada.

Em outras palavras, não se está a exigir da autora prova negativa de não pagamento. O que se reconhece é que, uma vez apresentada pela ré documentação idônea a indicar possível adimplemento, entrega de mercadorias ou satisfação da obrigação por outros meios, cabia ao julgador valorar todo o acervo probatório. E, no caso, a prova produzida não permite afirmar, com a segurança necessária, que a nota promissória permaneça exigível.

A ação monitória, embora fundada em cognição inicial sumária, após a oposição de embargos passa a exigir exame substancial da relação obrigacional. Se, ao final da instrução, subsiste quadro probatório robusto o bastante para afastar a certeza do crédito, impõe-se a improcedência do pedido monitório.

No sentido do exposto:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA JUNTADA PELA AUTORA SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR A RAZOÁVEL PROBABILIDADE DO CRÉDITO PRETENDIDO. ALEGAÇÕES FORMULADAS NOS EMBARGOS MONITÓRIOS DE FORMA GENÉRICA. EMBARGANTE/RÉ QUE NEM SEQUER PLEITEOU EXPRESSAMENTE QUALQUER PRODUÇÃO DE PROVA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA, EM RELAÇÃO À COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS AO PARCEIRO COMERCIAL DA RÉ. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA PROSSEGUIR NO EXAME DAS DEMAIS ALEGAÇÕES FORMULADAS NA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do que dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil de 2015, a ação monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz (i) o pagamento de quantia em dinheiro; (ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou (iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

2 .
A prova escrita apta a embasar a ação monitória é aquela suficiente a evidenciar a razoável probabilidade do direito pretendido pelo autor, não necessitando, por isso, da juntada de prova indubitável acerca do crédito pretendido. Assim, caso o autor da ação monitória junte prova escrita da qual possa razoavelmente se inferir a existência do crédito, caberá ao réu, por meio da oposição de embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial que milita em favor do embargado/autor, trazendo elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, utilizando-se dos meios de prova admitidos no ordenamento jurídico.

3. Na hipótese, a ação monitória foi embasada em nota fiscal, tendo como destinatária a ré, com comprovante de entrega da mercadoria devidamente assinado, além de três duplicatas, as quais foram protestadas sem qualquer oposição. Tais documentos, na linha da jurisprudência desta Corte Superior, são suficientemente hábeis para se presumir a existência do crédito pretendido pela autora, inclusive em relação ao fato de que as mercadorias foram devidamente entregues em endereço fornecido pela ré e pertencente a seu parceiro comercial.

4. Dessa forma, caberia à ré comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, não servindo a mera alegação genérica de que "a Embargada não comprovou a efetiva e correta entrega das mercadorias", como constou nos embargos monitórios opostos.

5 . Com efeito, ao contrário do que constou no acórdão recorrido, a embargante/ré, em nenhum momento, afirmou categoricamente que não recebeu as mercadorias ou que desconhecia a pessoa que assinou o comprovante de recebimento, pois limitou-se à simples alegação de que a autora da monitória "não constituiu prova inequívoca de seu direito", a despeito de todos os documentos juntados, incluindo os protestos das duplicatas sem qualquer oposição, valendo ressaltar, ainda, conforme consignado na sentença, que a recorrida "sequer impugnou especificamente a existência de relação jurídica entre as partes, não negando que mantivessem negócios entre si".

6. Diante da ausência de impugnação veemente e específica sobre o recebimento das mercadorias, somado à suficiência das provas juntadas aos autos para se presumir o débito da recorrida, deve-se prevalecer a sentença proferida pelo Juízo a quo, que reconheceu a efetiva entrega das mercadorias.

7 . Considerando que o Tribunal de origem não analisou as demais alegações formuladas pela ora recorrida nas razões de apelação, tais como a ocorrência de prescrição, dentre outras, impõe-se o retorno dos autos para essa finalidade.

8. Recurso especial provido.

(
STJ - REsp: 1994370 SP 2021/0253708-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2023
) (destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.

1. O autor da ação monitória não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, todavia nada impede o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova - mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à inversão do ônus da prova e ao termo inicial da prescrição exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

3 . Agravo interno desprovido.

(
STJ - AgInt no AREsp: 2357073 SP 2023/0159941-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024
)

Como se vê, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em sede de ação monitória onde não houve a circulação do título, a autonomia e a abstração da cártula são mitigadas, permitindo-se a ampla discussão da
causa debendi
(
AgInt no REsp 1964329/MT
). Embora a quitação seja fato extintivo cujo ônus recai sobre a ré (Art. 373, II, CPC), a jurisprudência pátria admite que o magistrado, pautado pelo princípio do livre convencimento motivado (Art. 371, CPC), valore o acervo probatório de forma holística.

No caso concreto, repita-se, a existência de notas fiscais com carimbos da Secretaria da Fazenda e indícios de escrituração, somada ao contexto de uma relação comercial de décadas, fragiliza a probabilidade do direito da autora a ponto de afastar a certeza necessária para a constituição do título executivo judicial (REsp 1994370/SP).

Assim, embora a ação monitória admita cognição inicial sumária, a constituição do título executivo judicial pressupõe que, ao término da instrução, permaneça suficientemente demonstrada a higidez da obrigação perseguida. Existindo controvérsia substancial e plausível acerca da própria subsistência do débito, amparada por elementos documentais minimamente consistentes, inviável a formação do mandado executivo pretendido, razão por que entendo que o recurso deve ser conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida.

3 – Dispositivo:

Pelo exposto conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença de improcedência da ação monitória.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026